Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708936-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FAVILA RIBEIRO FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO No despacho de ID 33819783, determinou-se a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, que justificaria o deferimento da gratuidade de justiça. Em resposta, o impetrante a juntou a petição e documentos de ID 33898590. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Apesar de declarar sua situação de desemprego, o impetrante informa residir na SHIS QL 14, conjunto 3, casa 2, Lago Sul, Brasília-DF, área de reconhecido alto padrão. Ademais, não esclareceu em que consiste sua renda nos últimos 14 meses, após o encerramento de atividade empresarial (ID 33898592 – p. 3). Ou seja, o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, mediante documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Promova o impetrante o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora